Tribunal: TJSP
Processo: 2249494-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidora Pública – Afastamento – Pedido de suspensão da tutela antecipada deferida a fim de que seja mantido o pagamento de auxílio-doença em favor da servidora acometida por enfermidades mentais – Verossimilhança das alegações comprovada, havendo probabilidade do direito – Ausência de laudo médico administrativo fundamentado – Risco de dano grave evidente –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidora Pública – Afastamento – Pedido de suspensão da tutela antecipada deferida a fim de que seja mantido o pagamento de auxílio-doença em favor da servidora acometida por enfermidades mentais – Verossimilhança das alegações comprovada, havendo probabilidade do direito – Ausência de laudo médico administrativo fundamentado – Risco de dano grave evidente – Decisão mantida – Recurso não provido.